Tribunal: TJPA
Processo: 0005210-17.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005210-17.2013.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARMAZEM REAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005210-17.2013.8.14.0097

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

Advogado do(a) MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

APELADOS:

ARMAZÉM REAL COMÉRCIO DE AUMENTOS LTDA; EWERSON BEGOT PINHEIRO; CHRISTIANE DE LEÃO PINHEIRO; BENCOL RAÇÕES LTDA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA CAROLINA BEGOT DA SILVA - OAB/PA 27.821; ELDER RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB/PA 25.746; LETÍCIA MELO INÁCIO - OAB/PA 26.800

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. EXISTÊNCIA DE COOBRIGADOS (AVALISTAS). OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, ajuizada também em face de avalistas, com fundamento na perda do interesse processual em virtude da decretação de falência irreversível da empresa devedora principal (Armazém Real Comércio de Alimentos Ltda).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é cabível a extinção do processo executivo em face de todos os executados, inclusive dos coobrigados (avalistas), em razão da falência da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A falência da empresa devedora principal acarreta a extinção da execução somente em relação à massa falida, devendo os créditos contra ela serem habilitados no juízo universal da falência. Contudo, tal efeito não se estende aos devedores solidários, como os avalistas, cuja obrigação é autônoma, não se confundindo com a da empresa falida.

2.

A legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autorizam o prosseguimento das execuções em face de tais coobrigados, ainda que o devedor principal esteja em recuperação judicial ou falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e provida.

"Tese de julgamento: “A decretação da falência da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados solidários, uma vez que suas obrigações possuem natureza autônoma e subsistem independentemente da recuperação judicial ou falência da empresa devedora.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Código Civil - Art. 275; Lei nº 11.101/2005 – Art. 49, § 1º; Súmula 581 do STJ; TJ-SP – Apelação Cível: 0070571-57.2010.8.26.0224, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 21/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005210-17.2013.8.14.0097

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

Advogado do(a) MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

APELADOS: ARMAZÉM REAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; EWERSON BEGOT PINHEIRO; CHRISTIANE DE LEÃO PINHEIRO; BENCOL RAÇÕES LTDA

Advogado do(a) APELADO: BRUNA CAROLINA BEGOT DA SILVA - OAB/PA 27.821; ELDER RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB/PA 25.746; LETÍCIA MELO INÁCIO - OAB/PA 26.800

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação
, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VI do CPC, por entender que houve a perda do interesse processual da exequente diante da decretação de falência irreversível da empresa devedora, ora apelada,
ARMAZÉM REAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial
(ID n° 2338793 - Pág. 2)
, que em 11/03/2010 firmou Contrato de Crédito Bancário com a empresa requerida, ora apelada. Entretanto, explicou que a referida empresa deixou de efetuar os pagamentos devidos e, após tentativas infrutíferas de solução extrajudicial, foi necessário ajuizar a presente execução em face da devedora e dos avalistas que constam no contrato.

Em decisão de
ID n° 2338796 - Pág. 36
, foi determinada a suspensão da execução em relação à empresa Armazém Real Comércio de Alimentos Ltda
, devido à decretação de sua falência (processo n° 0000013-18.2012.814.0097). Em relação aos demais executados (avalistas do contrato firmado), o juízo prosseguiu com a execução.

Em petição de
ID n° 2338800 - Pág. 1
, a empresa executada pugnou pela extinção da execução diante da perda do interesse processual, alegando que, passados mais de 5 anos desde a decretação da falência, não haveria qualquer possibilidade de reversão.

Por conseguinte, o juízo a quo proferiu sentença
(ID n° 2338803)

que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VI do CPC, por entender que houve a perda do interesse processual da exequente diante da decretação de falência irreversível da empresa devedora
.

Em suas razões recursais
(ID 2338804 - Pág. 4)
, o banco autor, ora apelante, defende, em síntese, que embora tenha sido decretada a falência da empresa devedora, nada impede o prosseguimento da Ação de Execução em face dos coobrigados.

Defendeu que não se suspendem as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal (avalizado) é sociedade em recuperação judicial, motivo pelo qual não há o que se falar na extinção do processo.

Enfatiza ainda, que entender de modo contrário significa ofensa direta aos princípios da economia processual, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e integral provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido dar prosseguimento à execução contra os réus coobrigados com a dívida celebrada pela empresa falida.

Ao
Id n° 2338805
, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VI do CPC, por entender que houve a perda do interesse processual da exequente diante da decretação de falência irreversível da empresa devedora, ora apelada, Armazém Real Comércio de Alimentos Ltda.

Adianto que assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta, nos termos da Lei nº 11.101/2005, a suspensão das ações e execuções individuais ajuizadas em face do devedor principal.

Tal medida visa à preservação do juízo universal, conferindo ao juízo falimentar ou recuperacional a centralização dos atos de cobrança, de modo a assegurar tratamento isonômico aos credores.

Outrossim, uma vez verificada a irreversibilidade da crise econômica e, consequentemente, decretada a falência da empresa, impõe-se a extinção das execuções individuais outrora propostas, devendo todas as pretensões creditícias serem submetidas ao crivo do juízo falimentar, por meio do procedimento próprio de habilitação ou impugnação de crédito em concurso de credores.

Entretanto, no que tange aos coobrigados, avalistas, fiadores ou demais devedores solidários, não se lhes estende os efeitos da recuperação judicial ou da falência do devedor principal, uma vez que suas obrigações possuem natureza autônoma e subsistem independentemente da sorte da empresa falida ou em recuperação.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial de que a suspensão ou extinção das execuções em face do devedor principal
não obsta o prosseguimento dos feitos executivos em face dos demais obrigados,
nos termos do art. 275 do Código Civil e 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005:

Código Civil

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Lei nº 11.101/2005

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

No mesmo sentido é a Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.

Desse modo, é evidente que a execução em face dos devedores avalistas, como ocorre no presente caso, subsiste mesmo diante da falência da empresa devedora principal.

Assim entende a jurisprudência pátria em casos análogos:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da decretação da falência da devedora principal
, STEMCO Participações Indústria e Comércio S/A (Massa Falida). Apelação do banco exequente. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA. MANUTENÇÃO: A falência decretada da devedora principal torna incabível o prosseguimento da execução contra esta, sendo medida que se impõe a extinção da execução em relação à empresa falida, conforme entendimento do STJ (REsp: 1564021 MG). PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ADMISSIBILIDADE:
A decretação de falência da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os devedores solidários, uma vez que a obrigação destes é autônoma e independe da recuperação judicial ou falência da empresa devedora. Aplicação do art . 49, § 1º e art. 6º, ambos da Lei nº 11.101/2005, e do entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ, que permite a continuidade das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. Sentença anulada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - Apelação Cível: 00705715720108260224 Guarulhos, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 21/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a necessidade de prosseguimento da execução em face dos demais devedores coobrigados.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de que seja determinado o prosseguimento da execução em face dos demais devedores coobrigados, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025